Tribunal: STF
Processo: Rcl 30701
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    Gilberto Caetano da Silva afirma haver a Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da 17ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Votuporanga/SP, no processo nº 1004120-27.2017.8.26.0664, usurpado a competência do Supremo ao obstar a sequência de agravo voltado contra a inadmissão de extraordinário por si protocolado. 
    Segundo narra, ajuizou ação contra a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga visando o restabelecimento do pagamento de décimo quarto salário, de acordo com o tempo de serviço, considerado o disposto no artigo 76 da Lei Complementar local nº 187/2011, o qual acabou revogado pela de nº 333/2017, ante a alegada ofensa à garantia da irredutibilidade de subsídios, ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica e ao direito adquirido. Articula com a supressão, de forma arbitrária, da vantagem. Ressalta a improcedência do pedido tendo em conta a inconstitucionalidade do preceito. Interposto recurso inominado, foi desprovido. Sobreveio extraordinário, inadmitido ante o versado no verbete nº 636 da Súmula do Supremo, considerado o envolvimento de matéria legal e a ausência de repercussão geral da controvérsia. Protocolado agravo, não houve êxito. 
    Insiste configurada questão constitucional concernente à aferição da validade do artigo 76 da Lei Complementar local nº 187/2011. Aponta a competência deste Tribunal para apreciar o agravo interposto contra a negativa de trânsito ao extraordinário, aludindo ao artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 
    Requereu, em sede liminar, a suspensão do processo na origem. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento atacado e a remessa do caso ao Supremo para exame. 
    Em 27 de junho de 2018, Vossa Excelência deferiu o pedido liminar.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esclareceu o histórico processual e os fundamentos adotados no acórdão referente ao recurso ordinário. 
    A Superintendência de Água, Esgotos e Meio ambiente de Votuporanga – SAEV Ambiental, em contestação, sustenta estar fadado ao desprovimento o julgamento do agravo ante a ausência de ofensa direta à Constituição Federal no caso. Aduz a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Ressalta a constitucionalidade da Lei Complementar municipal nº 333/2017. Sustenta a impossibilidade de controle abstrato de constitucionalidade ante a revogação da norma legal.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência da reclamação. Destaca ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo emitido juízo de valor sobre os fundamentos apresentados na preliminar. Afirma a usurpação de competência do Supremo.
    2. A análise do extraordinário protocolado revela a articulação, nas respectivas razões, de preliminar formal de repercussão geral. Referido recurso não teve a sequência obstada, na origem, em virtude da observância de óptica adotada, pelo Supremo, no âmbito da sistemática da repercussão maior, mas ante a apontada insuficiência ou generalidade dos motivos evocados para justificar o preenchimento do citado requisito. Interposto agravo, deveria ter sido remetido, então, o caso ao Supremo para apreciação, porquanto somente a este Tribunal cabe avaliar a adequação do fundamentos arguidos visando a configuração da repercussão maior. Inobservada a providência, acabou usurpada a competência do Supremo.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão da Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da 17ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Votuporanga/SP, no processo nº 1004120-27.2017.8.26.0664 e determinar a remessa do caso ao Supremo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator